Tribunal: TJSP
Processo: 2176349-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade (exclusão de sócio) c.c. apuração de haveres – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção para afastar a autora-reconvinda da administração da sociedade ou afastar ambos os sócios, nomeando-se administrador judicial – Inconformismo do réu-reconvinte – Não acolhimento – Pedidos de exclusão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade (exclusão de sócio) c.c. apuração de haveres – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção para afastar a autora-reconvinda da administração da sociedade ou afastar ambos os sócios, nomeando-se administrador judicial – Inconformismo do réu-reconvinte – Não acolhimento – Pedidos de exclusão formulados por ambos os sócios em face do outro, com acusações recíprocas de prática de falta grave – Desinteligência entre os sócios que é manifesta – Prática de falta grave por qualquer deles que se mostra, contudo, controversa – Exame dos autos, nesse momento processual, que revela que as alegadas faltas graves reciprocamente imputadas, a atual animosidade entre os sócios e a quebra da affectio societatis estão relacionadas a meras divergências comerciais e sobre a gestão da sociedade, cada um pretendendo impor ao outro sua própria visão – Situação que, a priori, não é suficiente para o afastamento liminar de qualquer dos sócios da administração da sociedade ou nomeação de administrador judicial, a título de tutela de urgência no âmbito de ação de exclusão – Inteligência do art. 1.030, do CC – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.